Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-02.2016.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001329-02.2016.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), VILSON TARCISIO ENZWEILER - CPF: 492.272.119-34 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), EUCLIDES JOAO ENZWEILER - CPF: 304.732.929-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MADEIREIRA BRASNORTE LTDA - CNPJ: 00.874.107/0001-69 (AGRAVANTE), GIOVANNA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 066.516.721-00 (ADVOGADO), LUIZA HELENA UNTAR SECCHI DE AVILA - CPF: 064.523.671-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMA SENTENÇA.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pela parte executada contra decisão monocrática que reformou a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão envolve a prescrição intercorrente e o início de sua contagem.

3. Preliminarmente, foi arguida a nulidade da decisão por suspostamente não ser cabível o julgamento monocrático por não estar previsto no rol do art. 932, do CPC.

4. No mérito, a
discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente afastada.

III.

Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a decisão monocrática recorrida baseou-se em entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.340.553/RS), sendo fundamentada de maneira adequada, conforme previsto no art. 932, inciso V, alínea "b", do CPC.
6. Quanto ao mérito, o STJ firmou entendimento de que o prazo de prescrição intercorrente inicia-se apenas após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis.

7. A recusa do oficial de justiça, em cumprir a diligência citatória, não configura a não localização do devedor e, portanto, não dá início ao prazo de prescrição intercorrente.
8. Além disso, mesmo que se considerasse a ciência da Fazenda Pública da recusa como marco inicial, a posterior citação das partes interrompeu o prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição.

9.
Ausentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

IV.

Dispositivo e tese

10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo de prescrição intercorrente inicia-se apenas após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis".

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, V, "b"; art. 1.021, §3o; CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MADEIREIRA BRASNORTE E OUTROS
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 224250182), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
” da parte ora agravada, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Lucélia Oliveira Vizzotto, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0001329-02.2016.8.11.0100, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MADEIREIRA BRASNORTE LTDA e dos corresponsáveis: VILSON TARCISIO ENZWEILER e EUCLIDES JOÃO ENZWEILER, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, reconheceu a prescrição intercorrente, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 210822725):

“Trata-se de “Ação de execução” proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para cobrança de débitos fiscais.

Desde a propositura da ação, em que pese a citação do réu por edital, não houve a realização de busca de bens frutífera, apta a custear o débito perseguido nos autos.

É o breve relato. Decido.

Depreende-se dos autos que a ação foi proposta em 31/08/2016, sem a realização frutífera de busca de bens. Dessa forma, ante o decurso do prazo, se evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, necessário pontuar que a prescrição do crédito tributário é um mecanismo de natureza material que fulmina o próprio crédito tributário, ainda em momento anterior à formação da relação processual. Por sua vez, a prescrição intercorrente é instituto de natureza processual, e se verifica quando já formada a relação processual,
em razão da

inércia do exequente no curso do processo por período superior a cinco anos
.

E nesse sentido, a caracterização da prescrição intercorrente encontra guarida no comando do artigo 40, § 4o, da LEF, que afirma,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz
suspenderá o curso da execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) 4o
Se da
decisão que ordenar o arquivamento
tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Também o Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso especial submetido à sistemática de julgamento repetitivo, fixou entendimento quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado o julgado,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifei)”

Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que o prazo o prazo de suspensão do artigo 40 da LEF se iniciou em
23/06/2016
(Id: 82049558, Pág. 15), data em que houve a primeira tentativa de citação da parte executada e/ou da infrutífera localização de bens. Ato contínuo, houve início do prazo prescricional, um ano após a ciência de tal fato, ou seja, em
23/06/2017
.

De se ressaltar que a ação foi proposta em 31/08/2016, ocorrendo a citação frutífera do demandado apenas em 26/07/2023, ou seja, quase 08 anos após o protocolo inicial, o que corrobora com o reconhecimento da prescrição intercorrente e demonstra a inércia do exequente com a promoção dos atos essenciais para o desenvolvimento regular do processo.

Deste modo, verifica-se na situação tratada que já transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos – 01 ano de suspensão e 05 anos referentes ao prazo da prescrição quinquenal – desde a inequívoca ciência pelo exequente acerca da não localização da parte executada e/ou da infrutífera localização de bens, decorrendo o lapso prescricional para prosseguimento da execução, visto que não se tem notícia de qualquer outro advento capaz de interromper o prazo prescricional.

Ademais, não obstante os pedidos de providências genéricas, como buscas de endereços para a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, é indispensável que a providência requerida ao Poder Judiciário reste frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação e/ou constrição de bens, o que, até o presente momento, não ocorreu.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que o prazo prescricional se consumou na data de
23/06/2023
(prescrição quinquenal), não havendo qualquer marco interruptivo obstativo de sua ocorrência.

Outrossim, considerando o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

Diante do exposto,
DECLARO

a prescrição

e

EXTINTO
o crédito tributário
, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN, c/c art. 40, §4o, da Lei 6.830/80, c/c art. 1o da Lei 6.830/80.

E, por consequência,
JULGO EXTINTA
a execução

na forma do art. 924, V do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §3o do CPC.

Sem custas ou honorários.

Escoado o prazo recursal,
ARQUIVE-SE
com as anotações de estilo.

P.I.C.

Brasnorte/MT.

(datado e assinado eletronicamente)

Lucélia Oliveira Vizzotto

Juíza de “Direito”

Contra a referida decisão foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, que foram
acolhidos
para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelante argumenta (ID. 210822727), em síntese, que a demora do prosseguimento do feito é inerente à estrutura do Poder Judiciário e que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada.

Assevera que “a demora na citação do executado não pode ser atribuído a Fazenda Pública, uma vez que sempre esteve se manifestando nos autos, e se o feito ficou paralisado foi por conta do Sr. Oficial de justiça que não quis cumprir o mandado”.

Em razão do provimento dos embargos, o exequente apresentou complemento à apelação anteriormente interposta (ID. 210822730), refutando também o cabimento de honorários ao caso.

Nas contrarrazões, a parte executada aduz que “o presente processo está maculado pela prescrição, pois: a) entre a certidão de dívida ativa (constituição em débito) e a citação válida da parte Exequente ocorreu o lapso temporal de quase 09 (nove) anos; b) Entre o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal e a citação válida da parte Exequente transcorreu o período de aproximadamente 07 (sete) anos”.

Assim, pugna “que seja IMPROVIDO o apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a respeitável sentença do juízo de primeiro grau em sua totalidade, a qual julgou procedente todos os pedidos da inicial e determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais à ora Apelada MADEIREIRA BRASNORTE, ante a ocorrência de prescrição no presente feito, bem como o trabalho desenvolvido pelo causídico do Apelado nos presentes autos, conforme determinação do artigo 85, §§§ 1o, 2o e 10o do Código de Processo Civil e em consonância com o entendimento perfilhado neste Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente, e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Quanto ao mérito, verifica-se que a parte apelada protocolou, em
31.08.2016,
a presente execução fiscal, em desfavor de MADEIREIRA BRASNORTE LTDA e dos corresponsáveis: VILSON TARCISIO ENZWEILER e EUCLIDES JOÃO ENZWEILER, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 20159693, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 36.861,09 (trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos).

Ao receber a inicial, em

08.09.2016
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 210822714 - Pág. 10), que não chegou a ser realizada, ante a recusa do Oficial de Justiça (ID. 210822714 - Pág. 15).

Em
06.04.2021
, o exequente reitera o pedido de citação (ID. 210822714 – Pág. 27), que veio a ser realizada em
26.07.2023
, gerando a
citação positiva
do corresponsável VILSON TARCISIO ENZWEILER (ID. 210822716) e EUCLIDES JOÃO ENZWEILER (ID. 210822718).

Em sequência, os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID. 210822719).

Sobreveio, então, a sentença, na data de
20.09.2023
, que acolheu a exceção e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgada extinta a execução (ID. 210822725).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Logo, constata-se que, com
a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada ou da inexistência de bens passíveis de penhora
, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que não houve nestes autos nenhum dos marcos capazes de dar ensejo a contagem da prescrição intercorrente, porquanto
não
houve o insucesso do ato citatório,
mas sim a recusa do oficial de justiça em realizá-lo
(ID. 210822714 - Pág. 15).

Além disso, oportuno esclarecer que, ainda que fosse considerada a recusa do oficial de justiça como negativa de citação, o marco prescricional se iniciaria apenas
com a ciência da Fazenda
, que ocorreu em
14.09.2018
, de modo que, caso não ocorresse nenhuma causa de interrupção, a prescrição alcançaria os créditos tão somente em
14.09.2024
, sendo que a sentença foi proferida em
20.09.2023
.

Registra-se, por fim, que em
26.07.2023

as partes foram citadas (ID. 210822716 e 210822718),
o que interrompeu a prescrição.
Logo, a sentença proferida merece reforma.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, que
“
(...) a Decisão Monocrática (Id. 223269190), datada em 09.07.2024, não versa sobre qualquer das hipóteses do art. 932, inciso V do CPC. Contudo, a Douta Desembargadora Relatora, ao dar provimento ao recurso monocraticamente, usurpou competência do colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Deste modo, constatado o aludido vício (
error in procedendo
), a decisão monocrática deve ser declarada nula e, assim, determinado que seja retornado os autos a Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago a fim de que emita o voto para julgamento colegiado na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo”.

Quanto ao mérito, sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de prescrição, porquanto a morosidade na prática dos atos processuais não deve ser imputada ao Poder Judiciário, mas ao exequente.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 240391180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
MADEIREIRA BRASNORTE E OUTROS
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 224250182), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
” da parte ora agravada, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, consigna-se que a decisão monocrática foi fundamentada em recurso especial repetitivo do STJ (no 1.340.553 – RS – Temas n.o 567 e 571), o qual trata da prescrição intercorrente, logo, proferida em consonância com o art. 932, inciso V, alínea “b”, motivo pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

Quanto ao mérito, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta
não
trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito
em razão da inércia do credor
, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...]
Havendo então a inércia do autor
(quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas n.o 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, constata-se que, com a
ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada
ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Frisa-se que o inicio do computo do marco prescricional deve ser realizado
de acordo com os limites definidos no referido julgado.

Na decisão monocrática, ora recorrida, foi questionada a hipótese de computar a recusa do oficial de justiça como “não localização da parte executada” para fins de inicio do marco da prescrição intercorrente, sendo assim considerado:

“
In casu,
verifica-se que não houve nestes autos nenhum dos marcos capazes de dar ensejo a contagem da prescrição intercorrente, porquanto
não
houve o insucesso do ato citatório,
mas sim a recusa do oficial de justiça em realizá-lo
(ID. 210822714 - Pág. 15).”

Isso porque, interpretação diversa
extrapolaria os limites do julgado repetitivo
, pois não é possível concluir que “não houve a localização da parte”, já que a diligência sequer chegou a ser realizada.

Entretanto, a fim de dirimir qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, foi pontuado no referido
decisum
que, mesmo se considerada a recusa do oficial de justiça no cumprimento da diligência, deveria ser observada a
data da
ciência
da Fazenda Pública de tal recusa
, a qual veio a ocorrer somente em
14.09.2018
, de modo que, caso não ocorresse nenhuma causa de interrupção, a prescrição alcançaria os créditos tão somente em

14.09.2024
, sendo que a sentença foi proferida em
20.09.2023.

Além disso, em
26.07.2023
,
as partes foram citadas (ID. 210822716 e 210822718),
o que interrompeu a contagem
, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição.

Frisa-se, ademais, que a data invocada pelo agravante (02.12.2016)
não
pode ser considerada como inicio do marco prescricional, pois trata de mera manifestação da Fazenda Pública, após intimação do juízo e
anterior
a recusa
do oficial de justiça, em que se requer o cumprimento do mandato independentemente do pagamento de custas,
somente após
houve a recusa, com a emissão de certidão negativa (ID.
210822714 – Pág. 15
).

Conforme exposto na decisão agravada, caso a recusa no cumprimento da citação viesse a ser considerada como marco da prescrição, apenas a ciência da referida certidão negativa seria capaz de iniciá-la.
Contudo,

mesmo diante dessa hipótese
, a prescrição
não
teria ocorrido no caso em exame.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por MADEIREIRA BRASNORTE LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024